Tribunal: STF
Processo: RE 1361423
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Precatório. Suposto valor depositado a maior. PRESCRIÇÃO. Inocorrência – O termo inicial do prazo prescricional tem início, em regra, com a data do depósito da última parcela. No entanto, no caso dos autos, houve o requerimento de devolução dos valores pagos a maior. Ausência de inércia do DER pelo prazo de 5 (cinco) anos. Prazo prescricional que se inicia com o trânsito em julgado do processo originário. REPETIÇÃO INDÉBITO Descabimento - Ação originária e execução de sentença iniciadas na década de 1990, antes dos entendimentos jurisprudenciais supervenientes que ora embasam a pretensão da Fazenda Estadual. Respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. Precedentes - Sentença de improcedência parcialmente reformada, apenas para afastar a prescrição. Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República, bem como ao art. 78, do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9):



    “De início, é importante destacar que o acórdão reconhece que os valores cobrados na presente ação foram pagos indevidamente ao requerido em razão da indevida incidência de juros de mora em continuação quando do pagamento das parcelas do seu precatório. 



    O caráter indevido da incidência dos juros de mora se dá pelo fato de que o parcelamento do precatório se deu com base em autorização constitucional (art. 78 do ADCT), não existindo mora por parte do Estado capaz de justificar a incidência de juros dessa natureza. 



    (…)



    Essa, ao contrário do que decidiu o TJ/SP, não pode ser obstada pela alegação genérica de respeito à segurança jurídica, em razão do decurso de prazo entre a propositura da ação que deu origem ao pagamento do requisitório e a propositura da presente demanda. 



    (…)



    Não há, tampouco, que se falar em violação à coisa julgada, pois a incidência dos juros em continuação não constam do título executivo judicial, tendo como fundamento decisões do tribunal acerca do processamento e pagamento de precatório, desprovidas de caráter jurisdicional, nos termos do que dispõe a Súmula 311 do STJ.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece provimento.



    De início, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 7):



    “Por meio dos documentos juntados aos autos, depreende-se que a ré ajuizou, no ano de 1990, ação de cobrança contra o DER, julgada procedente em primeiro e segundo grau (fls. 25/27 e 28/31). 



    O trânsito em julgado se deu em 1996, conforme documento de fl. 39, tendo se iniciado, na sequência, o procedimento de liquidação do débito. 



    De todo modo, o que releva destacar é que transcorridos mais de 23 anos desde o trânsito em julgado do processo de conhecimento, o DER ajuizou ação pelo procedimento ordinário buscando a repetição do indébito, mas com base em entendimentos jurisprudenciais muito mais recentes que o próprio título executivo ou que os pagamentos verificados. 



    A toda evidência, as teses genéricas de recálculo de dívida suscitadas pelo ente fazendário não podem ser admitidas, ainda mais após o decurso de mais de mais de 23 anos desde a propositura da ação de conhecimento originária e sucessivas emendas constitucionais que versaram sobre o tema dos precatórios. 



    Deve prevalecer o respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, todos decorrentes do princípio maior da segurança jurídica, assim como o princípio da celeridade e da duração razoável, positivados no CPC/2015: 



    Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 



    Do contrário, haveria o risco de eternização do feito e de desconsideração da função conferida ao Poder Judiciário de pacificação social e de resolução de conflitos entre os cidadãos, ainda mais pelo fato de que as questões suscitadas pelo DER eram controvertidas à época da formação do título e dos pagamentos realizados.”



    Verifico que o pleito tem amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 



    A questão foi decidida por esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) 



    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. A jurisprudência em regime de repercussão geral (RE 590.751/SP, Tema n. 132) consigna o descabimento da incidência de juros moratórios no curso do parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 2. Em sintonia com precedente do Supremo, o afastamento dos moratórios, na espécie, não lesiona a coisa julgada. 3. Nos termos do decidido em questão de ordem suscitada nas ADIs 4.357 e 4.425, a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, considerando-se como marco inicial 25 de março de 2015, de modo que, até essa data, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para correção dos débitos fazendários inscritos em precatórios. 4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a incidência é indevida. 5. Agravo interno desprovido. (RE 1313787 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8.9.2021, DJe-209 PUBLIC 21.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)



    Ainda, de acordo com o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Na hipótese dos autos, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento da Súmula Vinculante nº 17 do STF, ante a ocorrência da coisa julgada.



    Ocorre que, quanto à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu: “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 566.030-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.08.2018) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.05.2018) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para afastar a incidência de juros compensatórios e moratórios em parcelamento devidamente pago dentro dos prazos constitucionais. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente